Tribunal: TJMT
Processo: 1009127-88.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009127-88.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JACKSON DA SILVA WAGNER - CPF: 078.882.709-05 (ADVOGADO), AILTO KRAMPE - CPF: 212.076.749-15 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo Interno. Justiça Gratuita. Presunção Relativa de Hipossuficiência. Documentação Insuficiente.
Recurso Desprovido.

I.
Caso em Exame

1.

Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita para o preparo do Agravo de Instrumento e determinou o recolhimento das custas sob pena de não conhecimento do Recurso. O Agravante alegou ofensa aos §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC, por afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência sem elementos concretos, e argumentou que os custos processuais comprometem sua subsistência, juntando declaração de isenção de imposto de renda e extratos bancários. A Agravada sustentou que a presunção é relativa e pode ser afastada mediante indícios de capacidade financeira, apontando a falta de provas robustas e o fato de o Agravante atuar como produtor rural e discutir obrigação de elevado valor.

II.
Questão em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita no tocante ao preparo recursal, diante da alegação de hipossuficiência econômica.

III.
Razões de Decidir

3.

A decisão agravada analisa exclusivamente o pedido de gratuidade para o preparo do Agravo de Instrumento, e não as custas processuais principais, que haviam sido parceladas no processo principal.

4.

A alegação de hipossuficiência não veio acompanhada de documentação robusta, sendo juntados apenas extratos bancários e declaração de isenção de imposto de renda.

5.

Os extratos revelam uso de cheque especial, mas não demonstram comprometimento com despesas essenciais, nem indicam incapacidade concreta para arcar com o preparo.

6.

O Agravante é produtor rural e parte em ação cujo valor ultrapassa R$ 400.000,00, o que autoriza o afastamento da presunção de veracidade da hipossuficiência, nos termos do art. 99, §§ 2o e 3o, do CPC.

7.

A decisão monocrática impugnada encontra-se devidamente fundamentada e em conformidade com os princípios constitucionais, especialmente o art. 93, IX, da CF/1988.

8.

A ausência de comprovação de encargos e despesas essenciais impede o reconhecimento da alegada hipossuficiência, não sendo configurada situação de miserabilidade jurídica.

IV.
Dispositivo e Tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de justiça gratuita exige comprovação idônea da hipossuficiência, sendo legítimo o afastamento da presunção de veracidade diante de indícios concretos de capacidade financeira.

2.

A inexistência de prova suficiente da incapacidade de arcar com o preparo recursal impede a concessão do benefício, mesmo diante de declaração de isenção de imposto de renda e extratos bancários.

3.

A fundamentação adequada da decisão que indefere justiça gratuita cumpre os requisitos do art. 93, IX, da CF/1988, não configurando afronta ao direito de acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 99, §§ 2o e 3o; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N. 1009127-88.2025.8.11.0000.

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Ailto

Krampe

em virtude da decisão

que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça para o processamento do Agravo de Instrumento e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do Recurso.

O Agravante
argumenta que a decisão ofende os §§ 2o e 3o do art. 99 do CPC, ao afastar a presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência sem apresentar elementos concretos que infirmem tal condição.

Sustenta que a Ação principal discute dívidas decorrentes de fragilidade financeira e que os custos processuais superiores a R$ 11.000,00 (onze mil reais) inviabilizam sua subsistência. Juntou aos autos declaração de isenção de imposto de renda e extratos bancários para comprovar sua alegada condição econômica.

A Agravada,
alega que a presunção legal prevista no § 3o do art. 99 do CPC é relativa e pode ser afastada diante de indícios que revelem capacidade financeira do Requerente.

Enfatiza que o Agravante atua como produtor rural e discute obrigação financeira de elevado valor, o que, aliado à inexistênc
ia
de documentação robusta, justifica a negativa do benefício.

Sustenta
,
ainda
,
que os documentos apresentados não são aptos a demonstrar situação de penúria e que a decisão impugnada
se encontra
devidamente fundamentada, em conformidade com os princípios constitucionais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.a

DES.a
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por

Ailto

Krampe

em virtude
da decisão unipessoal em
que indeferi o pedido de justiça gratuita relativo ao preparo recursal,
cujo valor de tabela é de
R$ 392,36 (trezentos e noventa e dois reais e
trinta e seis centavos)
.

Importante ressaltar desde logo que a
análise enfrentada
n
a decisão
objeto deste Agravo Interno

se restringiu
à gratuidade pretendida para
a tramitação d
o
R
ecurso
de Agravo de Instrumento
,
ou seja,
não h
ouve
exame d
a

decisão de primeiro grau que deferi
u
o parcelamento das custas iniciais — essas sim, no montante aproximado de R$ 11.850,00
(onze mil, oitocentos e cinquenta reais)
— em seis parcelas mensais.

Não obstante a clareza da decisão monocrática, o Agravante insiste em confundir a natureza da controvérsia. Invoca, em seu arrazoado que a negativa da justiça gratuita compromete seu direito de acesso
à justiça
.

Ressalt
o

que ao
interpor o Agravo de Instrumento, o
Recorre
nte deixou de apresentar qualquer documento idôneo que pudesse amparar minimamente sua alegação de hipossuficiência.

Intimado para suprir tal omissão, limitou-se a juntar extrato bancário e declaração de isenção de
I
mposto de
R
enda.

Contudo,
n
enhum dos documentos, permite inferir, de forma objetiva, que o pagamento d
o preparo
compromete
sua manutenção ou a de sua família.

Os extratos bancários demonstram movimentações que,
embora revelem o uso de cheque especial, não evidenciam incapacidade financeira concreta.
Tampouco há qualquer informação sobre despesas mensais essenciais, como alimentação, saúde, educação ou moradia, que pudesse sustentar a alegação de vulnerabilidade socioeconômica.

Ademais, o
Agravante figura como produtor rural
e é autor de demanda judicial cujo valor supera R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais).

Discute-se n
o processo principal
a reorganização de diversas cédulas de crédito rural. Este contexto econômico, por si só, já impõe cautela na aceitação acrítica da presunção de veracidade da declaração de insuficiência financeira, prevista no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil. Essa presunção, embora válida, não é absoluta, podendo ser afastada diante de indícios concretos de
capacidade financeira, como expressamente autorizado pelo §2o do mesmo artigo.

Cumpre esclarecer que
n
a decisão
impugnada
foram
observ
ados
fielmente os parâmetros legais e constitucionais. Fundament
ei
de maneira precisa e suficiente, conforme exige o art. 93, IX, da Constituição Federal.

Longe de se tratar de decisão arbitrária, o indeferimento do benefício
é
fruto de análise criteriosa dos elementos constantes nos autos, diante dos quais se revelou a fragilidade dos argumentos e das provas apresentadas.

De outro lado, inexiste qualquer demonstração de que o Agravante se encontra em estado de miserabilidade
financeira ou
hiper vulnerabilidade
.

A
f
a
lta
de comprovação específica quanto às despesas correntes e encargos básicos impede qualquer conclusão favorável à concessão do benefício pleiteado.
Ou seja,
fragilidade do conjunto probatório apresentado impede o reconhecimento da alegada hipossuficiência.

Não se desconhece a relevância do princípio do acesso à justiça, mas este não pode ser distorcido para escudar indevidamente quem não preenche os pressupostos legais da gratuidade. O exercício pleno da jurisdição exige responsabilidade e boa-fé das partes, inclusive no que tange à comprovação de requisitos legais mínimos, o que, no caso concreto, não foi observado.

Diante do exposto,
nego provimento ao Agravo Interno,
mantendo-se integralmente os fundamentos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025